Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007837-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Prova de Títulos, Curso de Formação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1°, § 3°, DA LEI N.° 8.437/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida demonstrada
a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação.

2. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida, mormente quando a medida liminar
tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, §3°, do CPC e do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos de n.° 1001818-66.2023.811.0006, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 112355916 – processo n.° 1001818-66.2023.811.0006):

“
Vistos
.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO,
por meio da qual veicula requerimento de tutela provisória de urgência, objetivando determinação judicial para que os requeridos “
adotem providências imediatas para que, no prazo de cento e vinte (120) dias, realize o concurso público de provas e títulos para o respectivo preenchimento de 310 (trezentos e dez) vagas para cargo de Professores da Educação Superior (...).
”.

Em apertada síntese, o autor alega que o Estado de Mato Grosso vem desde muito tempo contratando professores do nível superior de forma precária, deixando, irregularmente, de iniciar concurso público para nomeação de profissionais para o exercício das funções dos referidos cargos. Por tais razões, pleiteou a tutela de urgência acima transcrita.

Carreou a inicial os documentos de ID n.o 111819658 a ID n.o 111819660.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Inicialmente, anota-se que o Ministério Público é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, conforme disposto no art. 129, III, da CF/88.

Da mesma forma, este juízo é competente para a apreciação da demanda, nos termos da disposição contida no art. 2 o da Lei n.o 7.347/1985.

O Ministério Público formulou pedido de concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, havendo de ser necessário que se preencham os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, nestes termos:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Por sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza antecipada, diz que:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8a Edição, pág. 660]”.

Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada.

Pois bem.

É cediço, em regra, que a investidura em cargo ou emprego público deve ser precedida de concurso público, conforme determina o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Excepcionalmente poderá a administração pública dispensar a prévia aprovação em concurso como condição de ingresso no serviço público, tais como nos casos de cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, ou, ainda, na hipótese de contratação por tempo determinado, prevista no inciso IX do referido dispositivo constitucional.

Na situação posta, em que pese os argumentos apresentados pelo Ministério Público, sabe-se que a atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas deve ser extremamente cautelosa. Deve levar em consideração que, a realidade da administração pública não é ideal a ponto de atender todas as demandas da sociedade, impondo-se a seleção de prioridades, em face da escassez de recursos públicos.

Registre-se que não cabe ao Poder Judiciário adentrar em questões referentes à esfera da Administração Pública, sob pena de violar a separação dos poderes, salvo em casos de ilegalidade.

Isso porque, compete ao administrador público avaliar a conveniência, quer seja das contratações, quer seja da publicação de um edital para um certame, não sendo competência do Poder Judiciário avaliar esta conveniência, cabendo à intervenção do Poder Judiciário na conformação e aplicação de políticas públicas somente quando evidenciada a sua inexistência ou ineficácia, a ferir direitos fundamentais consagrados pela Constituição da República.

A imposição de obrigação de fazer ao ente público não pode ser totalmente desgarrada de situações como a escassez momentânea de recursos, observância de leis orçamentárias e outras situações sociais igualmente relevantes. Nesta linha de intelecção:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OBTENÇÃO DE VAGAS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES EM REGIME DE INTERNAÇÃO NA COMARCA DE JANAÚBA - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE FLAGRANTE OMISSÃO OU ILEGALIDADE DO AGIR ESTATAL - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - Constitucionalmente explicitadas as atribuições repousadas a cada um dos Poderes da República, a intervenção jurisdicional no ato discricionário da Administração somente se mostra autorizada quando constatada a flagrante omissão ou a verificada ilegalidade, sob pena de temerária ofensa ao princípio da separação dos poderes. - Constatada in casu a existência de rede estadual de atendimento ao adolescente infrator, cujo característico regionalizado, mesmo que por vezes momentaneamente falho, mostra-se suficiente para absorver a demanda local, deixa de ser admitida a intervenção jurisdicional para fins de imposição de obrigação de deferir vagas e construir na localidade novo centro de internação. - Respeitados os balizamentos mínimos estatuídos no artigo 185, § 2o, do ECA, não há que se falar em ofensa ao mínimo existencial do adolescente custodiado que justifique a intromissão jurisdicional no mérito administrativo. - Recurso provido. Sentença reformada. Improcedência declarada” (Desembargador Corrêa Junior). (TJ-MG - AC: 10351100054797001 MG ,
Relator
: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2013)."

A considerar o que foi dito, não se mostra prudente, nesta estreita via de cognição, o deferimento da tutela de urgência para determinar aos requeridos que realizem concurso público para nomeação de professores de ensino superior.

Ademais, o pleito liminar, na forma pretendida, possui caráter eminentemente satisfativo, confundindo-se como o mérito, de modo que sua concessão, desde logo, acarretaria o esvaziamento prematuro do objeto da prestação jurisdicional.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA - PEDIDO DE IMPOSIÇÃO AO MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO DA URGÊNCIA
- RECURSO NÃO PROVIDO 1.
Registre-se que, não cabe ao Poder Judiciário adentrar em questões referentes à esfera da Administração Pública, sob pena de violar a separação dos poderes, salvo em casos de ilegalidade. 2. Não se mostra prudente, nesta estreita via de cognição, o deferimento da tutela antecipada para determinar ao agravado que realize concurso público para nomeação de médicos peritos, sem que seja demonstrado de fato que o recorrido não observou o art. 37, da CF e que as contratações são irregulares
.” (TJ-MG - AI: 10000212724777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022,
negritei
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS.
DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2. Não merece prosperar o pedido de sobrestamento da ação originária, porquanto não houve tal determinação no reconhecimento da Repercussão Geral ( RE no 684612 RG/RJ/2014-Tema 698), pelo excelso STF. 3. Conf. art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não verificados nesse momento processual.
4. A questão de o Poder Judiciário poder obrigar o Poder Executivo a realizar concurso público e a consequente interferência (art. 2o, CF) de um Poder republicano sobre o outro é matéria de mérito e deve ser apreciada/decantada, na fase de sentença.
4. Prevalece a determinação para juntada de documentos necessários à instrução do feito principal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE.” (TJ-GO - AI: 03342313920188090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 29/10/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/10/2018,
negritei
).

Destarte, prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão.

Com efeito, a ausência do pressuposto necessário à concessão do pleito, acarreta o indeferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida na petição inicial.

Por fim, ausente a probabilidade do direito alegado,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada na peça de ingresso.

CITEM-SE
os requeridos advertindo-lhes do teor do art. 344 do CPC.

Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao autor, na forma prevista no art. 350 do CPC.

Após, à conclusão para novas deliberações.

INTIMEM-SE
e
CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Cáceres, 14 de março de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante q
ue ajuizou, na origem, ação civil pública de obrigação de fazer, com pedido liminar de antecipação de tutela, visando à

“realização de concurso público para preenchimento de 310 (trezentos e dez) vagas para cargo de Professores da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, para devida substituição dos contratados temporariamente”.

Assevera que

“o Estado de Mato Grosso e a UNEMAT, sob a gestão, respectivamente, do Governador e da Reitora, estão a consumar grave e séria violação aos princípios constitucionais da Administração Pública, notadamente aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, com a excessivas contratação temporárias de pessoal de necessidade efetiva sem concurso público, para o cargo de Professor da Educação Superior, desobedecendo a ordem constitucional prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal”.

Ressalta, ademais, que a
“
Universidade do Estado de Mato Grosso realizou, nos últimos 05 (cinco) anos, sucessivas contratações temporárias de docentes sem a adoção do concurso público
”,
bem como que
“
o número de professores contratados pela Unemat guarda uma relação de proporcionalidade com o número de efetivos, demostrando a necessidade habitual de tais profissionais na universidade
”.

Nesse contexto, argumenta que
“
as contratações, indubitavelmente, também são utilizadas para suprirem demandas de necessidades ordinárias da referida universidade, contrariando a forma de investidura estabelecida pela Constituição Federal
”.

Esclarece, por derradeiro, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 164133694):

“1) Preliminarmente, o recebimento do presente agravo de instrumento e seu reconhecimento, diante do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade.

2) Seja, liminarmente, revista a decisão de primeiro grau para se acolher o integral deferimento do pedido liminares formulado na ação de origem, no sentido de determinar ao Estado de Mato Grosso e a Unemat que adotem providências imediatas para que, no prazo de 120 (cento e vinte dias), realizem o concurso público de provas e títulos para o respectivo preenchimento de 310 (trezentos e dez) vagas para cargo de Professores da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, distribuídas conforme suas demandas e necessidades, devendo, até o fim do mesmo prazo, realizar a convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados, substituindo os contratados temporariamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso ao Gestor Estadual e a Reitora, e de responsabilidade por crime de desobediência;

3) A intimação dos Agravados para que, querendo, apresentem contraminuta ao presente Agravo de Instrumento.

4) No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, reformando-se em definitivo a decisão combatida”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 164641668).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a impossibilidade de concessão de tutela provisória cujo objeto promoveria o esgotamento da ação, bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores do seu deferimento, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do agravo (ID. 167299187).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
desprovimento
do agravo
”
(ID. 170228165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos de n.° 1001818-66.2023.811.0006, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou
“
A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA c/c PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA
”,
visando à condenação do ESTADO DE MATO GROSSO e
FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTATUAL DO MATO GROSSO - UNEMAT ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na
“
adoção de providências imediatas para que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, realizem o concurso público de provas e títulos para o respectivo preenchimento de 310 (trezentos e dez) vagas para cargo de Professores da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, distribuídas conforme suas demandas e necessidades, devendo, até o fim do mesmo prazo, realizar a convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados, substituindo os contratados temporariamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais) por dia de atraso ao Gestor Estadual e a Reitora, e de responsabilidade por crime de desobediência
”.
(ID. 111819653 – processo n.° 1001818-66.2023.811.0006).

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por concluir que
“
o pleito liminar, na forma pretendida, possui caráter eminentemente satisfativo, confundindo-se com o mérito, de modo que sua concessão, desde logo, acarretaria o esvaziamento prematuro do objeto da prestação jurisdicional
”
(ID. 112355916 – autos de n.° 1001818-66.2023.811.0006).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da t
utela antecipada exige a presenç
a dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a parte agravante defende que a verossimilhança das suas alegações encontra-se demonstrada pelos documentos que instruem a demanda de origem, os quais comprovam a lesividade e violação direta a
os princípios constitucionais da
legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da publicidade.

Quanto ao dano irreparável ou de difícil reparação, justifica que há concreta possibilidade de se perpetuarem as contratações temporárias ilegais, algo que seria extremamente desgastante para o bom conceito da Administração Pública.

No entanto, a despeito da relevância do fundamento invocado pela parte agravante, o fundado receio de dano irreparável não foi comprovado de plano, tendo em vista que em caso de procedência dos pedidos formulados na ação civil pública,
ao final,
o provimento judicial vindicado de forma liminar poderá ser efetivado.

Ademais, mister pontuar que o
pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3°, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1°, § 3°,
da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023